Tribunal: TJMT
Processo: 1030534-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030534-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA DO ROSARIO GOMES FERREIRA - CPF: 083.232.116-80 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA – TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135485654, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamada, em contrarrazões, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 326,54 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos),
que afirma desconhecer.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar comprovante de seu endereço, sob pena de indeferimento da inicial,
permaneceu inerte
.

No entanto, o MM. Juiz monocrático homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

“(...) Registro que a reclamada se absteve de juntar contestação, porém
ante os documentos juntados pela parte autora não é possível se extrair a verossimilhança das alegações, vez que não há nos autos comprovação de endereço em nome da parte, bem como não restou nítida situação danosa na forma vindicada, sendo o débito em debate devido
.

(...)

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação dos danos morais
como alegados pela reclamante, como também destaco que o debito apontado pela ré a todo sentir,
sopesando o acervo probatório é regular e devido pela parte autora
.

(...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Com efeito, dispõe artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ademais, o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Desse modo, sendo incontestável o descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial pela parte autora, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, não havendo se falar em improcedência da demanda, uma vez que o presente feito não comporta o julgamento do mérito, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem a apresentação de contestação.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
,
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, e com fundamento no artigo 485, inciso I, ambos do CPC,

restando prejudicado o recurso interposto pela reclamante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022